Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DÉBITO ACUMULADO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata desocupação, pela sociedade empresária locatária, de bem imóvel objeto de locação comercial, sem a necessidade do oferecimento de caução pelo locador.
2. A finalidade da caução, nos casos de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, a previsibilidade de reparação caso sua pretensão seja considerada legítima. Por isso é admitida a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante referente a 3 (três) meses, como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada (art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91).
3. No caso em análise a demanda foi proposta inicialmente com fundamento no atraso do pagamento dos alugueres. Eventual óbice à concessão da liminar de despejo, diante da questão alusiva à caução em dinheiro, somente estaria presente caso o respectivo requerimento estivesse fundamentado exclusivamente no término do prazo de locação, tendo em vista que, nesse caso, não haveria, logicamente, como quantificar-se o eventual montante dos alugueres em atraso com o intuito de garantir a possível reparação ao locatário.
4. Recurso conhecido e provido.